Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718971-51.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSIS BONTEMPO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: PAULLUS TARSIS PINHEIRO DA ROCHA CORDEIRO E SILVA DECISÃO ASSIS BONTEMPO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA opôs embargos de declaração (id. 44717879) do acórdão (id. 43483321), com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA NÃO APRESENTADA. PERDA DE UMA CHANCE. I – A não apresentação de emenda indicada pelo Juízo após deferir medida cautelar de ofício representou falha na prestação dos serviços advocatícios e a perda real de uma chance de o autor obter pronunciamento judicial favorável, para lhe garantir reserva de vaga em Curso de Formação de Agentes da Polícia Federal subsequente. Configurada a responsabilidade civil da ré. II - O valor da indenização não se vincula propriamente à perda da vantagem ou a quanto o autor deixou de auferir no processo, uma vez que a procedência do pedido não era garantida. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o percentual fixado na r. sentença. IV – Apelação do autor conhecida e provida. Recurso da ré conhecido e desprovido.” A embargante-ré requer a concessão de efeito suspensivo, pois considera, em síntese, que há manifesta contradição no acórdão ao considerar que houve falha na prestação dos serviços advocatícios decorrente da não apresentação de emenda à inicial e concluir que isto teria dado causa à improcedência do pedido do autor na demanda em que o representava. Verbera, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto à adoção do método bifásico para o arbitramento do valor indenizatório. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, na presente sede, não se constatam os vícios alegados no acórdão embargado quanto ao inadimplemento contratual pela perda da chance de o autor obter pronunciamento judicial favorável, para lhe garantir reserva de vaga em Curso de Formação de Agentes da Polícia Federal subsequente, ou ao valor da indenização, por isso não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora